Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723726-24.2022.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LARA GOMES CAMPOS VEIGA IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LARA GOMES CAMPOS VEIGA contra ato atribuído à PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no indeferimento de sua inclusão no rol de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público para o cargo de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Para tanto, a impetrante alega ser portadora de paraparesia de membros inferiores, decorrente de poliangite granulomatosa, e destaca que, no concurso público promovido pela UFG - Universidade Federal de Goiás, para provimento de cargo de Técnico-Administrativo em Educação (2019), foi submetida a perícia médica que reconheceu trata-se de incapacidade que a tornava apta a concorrer nas vagas destinadas a candidatos com deficiência. A impetrante afirma que o próprio Distrito Federal reconheceu a condição incapacitante, ao emitir a carteira de identificação de pessoa com deficiência, de acordo com a Lei 6.809/2021. Destaca que não há possibilidade de recuperação da restrição de movimentos que a impedem de subir vãos de escadas, ficar parada na mesma posição, entre outras restrições atestadas no laudo médico apresentado. Destacando que o Decreto 5.296/2004 inclui a paraparesia entre as limitações que ensejam o reconhecimento da existência de deficiência física, a agravante postula o deferimento de liminar, com a finalidade de determinar à autoridade apontada como coatora que promova a sua inclusão na lista de candidatos às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Em caráter subsidiário, postula a reserva de vaga, até o julgamento do mandado de segurança. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. A título de provimento definitivo, a impetrante postula a concessão da segurança, para que lhe seja determinada à autoridade apontada como coatora que promova a retificação de sua classificação, a fim de que passe a constar na lista de concorrentes às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. É o relatório. Decido. De início, examino o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela impetrante. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso em apreço, a impetrante se qualifica como desempregada e juntou aos autos certidões emitidas pela Receita Federal do Brasil, indicando que não houve declaração de ajuste anual de imposto de renda referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022 (ID’s 37389372, 37389373 e 37389374. Ademais, não há nos autos elemento de prova aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela impetrante (ID 37389371). Dessa forma, defiro à impetrante os benefícios da justiça gratuita, na forma prevista no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. Em relação à matéria de fundo, é preciso salientar que, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. O mandado de segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto na Lei n. 12.016/2009, no qual a prestação jurisdicional deve se operar com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que a via mandamental não admite a dilação probatória. Com efeito, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, deverá ser impetrado mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.1 Portanto, somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pela impetrante, observa-se haver elementos de prova aptos a demonstrar o direito líquido e certo alegado. O edital do certame (ID 37389384) disciplina a reserva de vagas a candidatos com deficiência nos seguintes termos: 5.1.1 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317, de 9 de abril de 2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009. O edital é ato normativo editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho ressalta a sua importância, de modo a evitar afronta aos princípios da moralidade, da probidade e da impessoalidade, em decorrência de alterações supervenientes dos critérios do processo seletivo: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos.2 É preciso salientar que o indeferimento da inclusão da impetrante no rol de candidatos concorrentes a vagas destinadas a pessoas com deficiência não foi motivado pela incompatibilidade com o exercício do cargo, mas sob o fundamento de que as deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem dificuldades para o desempenho de funções conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I do Decreto 3.298/99. A Lei 13.146/2015, em seu artigo 2o, determina que deve ser considerada pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Já o Decreto no 2.398/1999, com base no qual a banca examinadora indeferiu o pedido deduzido pela impetrante, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência nos seguintes termos: Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (grifo nosso). No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital no 4.317/2019, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, contempla o seguinte regramento a respeito das anomalias que devem ser consideradas como deficiência física: Art. 5o. Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida (grifo nosso). Da análise do acervo documental produzido nos autos, constata-se que a impetrante apresenta quadro de paraparesia, consoante os laudos médicos apresentados. O relatório médico acostado aos autos sob o ID 37389381, indica o seguinte quadro clínico: PACIENTE, LARA GOMES CAMPOS VEIGA PORTADORA DO CPF 090727336-06, PORTADORA DE VASCULITE SISTÊMCA (POLIANGITE GRANULOMATOSA) QUE SE INICIOU EM 2018, TEM PERDA DE FORÇA E SENSIBILIDADE PRINCIPALMENTE EM MMSS E MMII PIOR DO LADO DIREITO. EF DEAMBULA COM DIFICULDADE, MAS SEM AUXÍLIO PARESTESIA DE MMSS E MMII FORÇA E SENSIBILIDADE REDUZIDA PRINCIPALMENTE A DIREITA TANTO MMSS E MMII MÃO DIREITO COM PERDA DE FORÇA, 5 QDD DA MÃO DIREITO INTERFALAGIANA PROXIMAL. HIPOTOFIA MUSCULAR EM REGIÃO TENAR. PACIENTE COM SEQUELA DEFINITIVA E COM CONTROLE DA DOENÇA AUTALMENTE. PACIENTE TEM LIMITAÇÕES DAS SEGUINTES FUNÇÕES: NÃO PODE FICAR EM AMBIENTES FRIOS, NÃO SENDO PERMITIDO MUITO TEMPO EM ORTOSTATISMO E MUITO TEMPO SENTADA, TEM LIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NÃO CAMINHAR LONGAS DISTÂNCIAS, NÃO CONSEGUE SUBIR ESCADAS. SOBRE O CARGO QUE DESEJA OCUPAR, NÃO CONSEGUE DIGITAR E REDIGIR POR TEMPO PROLONGADO DEVIDO DEFICIT DE FORÇA E PARESTESIA NA MÃO DIREITO. ESSAS LIMITAÇOES NÃO PREJUDICAM A PACIENTE A OCUPAR O CARGO, APENAS LIMITAM O SEU DESEMPENHO NESSA ATIVIDADE/FUNÇÃO. A PACIENTE TEM LIITAÇÃO FUNCIONAL SIGNIFICATIVA DE CARÁTER PERMANENTE E ESTÁVEL. A PACIENTE SE ENQAUDRA NO ARTIGO 3 E 4, INCISO I, DO DECRETO N3298/99. ASSIM DEFINO A PACIENTE COMO DEFICIENTE FÍSICA POSSUIDO MONOPARESIA E MSD + PARAPARESIA DE MMII. O atestado médico constante do ID 37389382, aponta que a impetrante é portadora paraparesia de membros inferiores (CID M31.3 + G82), além de vasculite sistêmica (poliangite granulomatosa) com importante acometimento pulmonar. Aponta, ainda, que a impetrante apresenta vasculite de membros inferiores, associada a polineuropatia, estando limitada em suas habilidades, não permitido escadas ou longo tempo com ortostatismo. Dessa forma, é forçoso concluir que as sequelas permanentes apresentadas pela impetrante se mostram suficientes para enquadrá-la no conceito de pessoa com deficiência, na forma prevista na Lei 13.146/2015, no Decreto no 2.398/1999 e na Lei Distrital 4.317/2019, indicados no item 5.1.1 do edital do concurso público como parâmetros para a verificação desta condição. Ademais, corrobora esta conclusão, o fato de que o próprio Distrito Federal emitiu carteira de identificação de pessoa com deficiência em nome da impetrante, apontando tratar-se de deficiência física em grau moderado (ID 37389380). Ficou demonstrado, ainda, que a impetrante tem assegurado em seu favor o direito de votar em sessão eleitoral com acessibilidade (ID 37389379). Importante salientar, outrossim, a existência de risco de lesão grave ou de difícil reparação à impetrante, uma vez que ficará impedida de tomar posse no cargo para o qual se inscreveu, caso venha a ser atingida, para fins de convocação, a classificação por ela obtida. Há nos autos, portanto, prova pré-constituída do direito da impetrante a figurar na lista de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, além de se encontrar evidenciado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, de modo a caracterizar os requisitos necessários ao deferimento de liminar, na forma prevista no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009. Pelas razões expostas, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar à impetrante o direito de figurar na lista de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. _______________ 1. MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22. 2. CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo, Atlas. p. 246.